Tribunal: TJSP
Processo: 1001437-32.2015.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Hora Extra
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Não ocorrência – Fixação de honorários recursais – Impossibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001437-32.2015.8.26.0229/50000, da Comarca de Hortolândia, em que é embargante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
HORTOLANDIA,
é
embargado
EUFRÁSIO
RODRIGUES FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001437-32.2015.8.26.0229/50000 -Voto no 44062
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001437-32.2015.8.26.0229/50000
Comarca de Hortolândia
EMBARGANTE Prefeitura Municipal de Hortolândia
EMBARGADO Eufrásio Rodrigues Ferreira
Voto no 44062
Embargos de declaração Omissão Não ocorrência Fixação de
honorários recursais Impossibilidade Embargos rejeitados.
Trata-se de ação ajuizada por Eufrásio Rodrigues Ferreira contra o
Município de Hortolândia. Diz a inicial que o autor, servidor público municipal
(professor) e que não lhe foi aplicado o limite máximo de 2/3 da carga horária em sala de
aula, na composição da jornada de trabalho, de acordo com o disposto no art. 2o, § 4o da
Lei no 11.738/08, pois trabalhou integralmente em sala de aula, sem que pudesse usufruir
de 1/3 da carga para o desempenho de atividades sem interação com os educandos.
Requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização pelas horas extraordinárias
trabalhadas dentro de sala de aula, com acréscimo de 50% por hora, incidência de férias e
reflexos previdenciários.
Justiça gratuita concedida.
Citado, o réu contestou, alegando que, diante da suspensão do art. 2o,
§ 4o da Lei no 11.738/08, nenhum valor é devido ao autor. Afirmou que a ADI no 4167 do
Supremo, deixou de atribuir efeito vinculante aos órgãos da Administração Pública quanto
à jornada de trabalho. Sustentou que sempre propiciou, aos docentes, horas de trabalho em
sala de aula, pedagógico coletivo e pedagógico individual, cumprindo as determinações da
Lei no 11.738/08, o que veio previsto no Estatuto dos servidores municipais. Afirmou ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001437-32.2015.8.26.0229/50000 -Voto no 44062
3
inconstitucional a referida lei, pois fere a autonomia municipal. Sustentou não haver horas
extraordinárias por descumprimento de referido artigo, impugnando os cálculos da autora.
Réplica a fls. 415.
A ação foi julgada improcedente (fls. 422) pelo juiz Dr. Rafael
Carmezim Camargo Neves.
Insatisfeito, apelou o autor, repetindo os argumentos trazidos na
inicial.
Recurso tempestivo e contrariado, a fls. 440.
Por votação unânime esta Terceira Câmara de Direito Público negou
provimento ao recurso a fls. 162.
Insatisfeito, o município requerido apresenta, agora, embargos de
declaração, afirmando omissão do acórdão relativamente aos honorários recursais.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Sem razão o embargante.
A ação se iniciou em 22.07.2015. Portanto, o feito foi iniciado à luz
do Código de Processo Civil de 1973 e, por isso a este deve obediência em relação às
normas de direito material.
Direito a verba honorária é direito material, não processual. Por isso
não se aplica o novo Código de Processo Civil, art. 85, § 11, que estabelece a majoração
dos honorários fixados em primeiro grau “levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal”.
Dessarte rejeitam-se os embargos.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica